Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inadmissível utiliza-lo como sucedâneo do recurso de apelação cível.

3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.

5. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

6. Recurso conhecido e desprovido.